Tribunal: TJSP
Processo: 2263224-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263224-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é paciente
TALLES ROBERTO BUENO DA SILVA e Impetrante LUAN FRANCISCO
SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da ordem e a denegaram na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263224-93.2020.8.26.0000 - Voto no 38.588.
2
Habeas Corpus no 2263224-93.2020.8.26.0000.
Comarca de Itapetininga.
Paciente: Talles Roberto Bueno da Silva.
Impetrante: Luan Francisco Sebastião.
Voto no 38.588.
1. Em favor de Talles Roberto Bueno da
Silva o advogado Luan Francisco Sebastião impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito em
exercício no Plantão Judiciário da Comarca de Itapetininga, nos
autos de processo no 1500981-90.2020.8.26.0571, porque detido
por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e
indeferido o pleito de sua revogação, embora ausentes os
requisitos para a custódia cautelar, por decisão carente de
fundamentação idônea, estribada só na gravidade abstrata dos
delitos imputados. Alega ser o paciente usuário de substâncias
entorpecentes e não traficante, bem como militar em favor dele o
princípio constitucional da presunção de inocência. Além disso, ele
é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e
ocupação lícita, nada havendo nos autos a indicar que, solto,
possa vir a colocar em risco a ordem pública ou o bom andamento
do processo e tais circunstâncias pessoais favoráveis ensejarão,
em caso de condenação, a eleição de regime prisional mais
brando, de modo que “é ilógico manter preso alguém que, ainda que
condenado, não será constrangido ao cumprimento de pena em meio
fechado”.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente, com ou
sem a imposição de medida cautelar alternativa, expedindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263224-93.2020.8.26.0000 - Voto no 38.588.
3
alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
e
dispensada
a
requisição de informações à autoridade impetrada, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta do processo-crime que, detido
com o corréu William de Souza Araújo no dia 9 de julho de 2020
pela suposta prática dos delitos de tráfico de tóxicos e associação
para o tráfico, no dia seguinte a prisão em flagrante deles foi
convertida em preventiva e a denúncia oferecida em 21 de julho de
2020.
Nessa análise, embora não haja nos autos
cópia da decisão que, em sede de plantão judiciário, converteu em
preventiva a prisão em flagrante do paciente e do corréu, é certo
que, ao receber a denúncia, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Itapetininga, competente para o
julgamento do feito, deixou consignado o acerto e a legalidade da
custódia cautelar deles, ao decidir que “(...) No caso em análise, a
gravidade concreta da conduta impõe a manutenção da custódia
cautelar. Os acusados estão sendo processados pelos delitos de tráfico
de drogas e associação para o tráfico, pois traziam consigo, guardavam
e tinham em depósito 58 (cinquenta e oito) porções de maconha, com
peso liquido de 89,57g; 24 (vinte e quatro) microtubos de cocaína, com
peso liquido de 3,31g; e 1 (uma) porção maior de cocaína, com peso
líquido de 21,36g. Consta nos autos que policiais receberam
informações segundo as quais os Acusados praticavam o tráfico de
drogas, tendo sido apontado o ponto em que o entorpecente estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263224-93.2020.8.26.0000 - Voto no 38.588.
4
escondido. Em seguida, os policiais se dirigiram ao local mencionado,
constataram a veracidade das informações, procederam a revista
pessoal e encontraram com Tales seis porções de maconha e o valor de
R$ 86,00, ao passo que com William foi localizado a quantia de R$
150,00.No terreno baldio, no local apontado, em frente ao numeral 401,
os policiais encontraram uma sacola contendo 52 (cinquenta e
duas)porções de maconha, embaladas de forma idêntica aquela
encontrada com Tales, além de 24 (vinte e quatro) porções de cocaína e
1 (uma) porção maior de cocaína. As circunstâncias do delito, quais
sejam, a diversidade de entorpecentes e a quantidade de "cocaína" (24
microtubos de cocaína, com peso liquido de 3,31g e 1 porção maior de
cocaína, com peso líquido de 21,36g) demonstram a gravidade concreta
da infração e impõe a manutenção da custódia cautelar em relação a
ambos os réus. Em relação ao Réu William, acresça-se que este ostenta
condenações anteriores pela prática de crime idêntico (fls. 51/54),
portanto inegável que, em liberdade, tornará a delinquir. Ora, seu
comportamento demonstra claramente a necessidade de ser mantida a
custódia cautelar, na medida em que age com descaso com a Justiça,
vez que, processado e condenado anteriormente, apesar de ter
experimentado os rigores do cárcere, não mudou sua conduta, o que
torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem
pública, a fim de evitar reiteração criminosa. A prisão cautelar não viola
o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido,
julgado do Colendo Supremo Tribunal Federal: "Já se firmou a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola
o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa
que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o da
CF. Habeas corpus indeferido"(1a Turma - j. 26.04.94 Rel. Moreira Alves
RT 159/213).Destarte, as medidas diversas da prisão não se
apresentam suficientes na hipótese, ante a gravidade da conduta, o que
torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da Lei Penal. Ante o exposto, mantenho a
prisão preventiva do acusado William de Souza Araújo e Tales Roberto
Bueno da Silva , com base no artigo 312e 316, parágrafo único, do
C.P.P. (...)” (fls. 158/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263224-93.2020.8.26.0000 - Voto no 38.588.
5
Há base legal para sustentar a manutenção
da prisão preventiva do paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do
Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria”. Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro anos)” e se o acusado “tiver sido condenado por outro crime
doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do
Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a
nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as
medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II

adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Ainda que se considere entendimento atual
dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a
concessão da liberdade provisória a réu preso por delitos de tráfico
de entorpecentes e associação para o tráfico, é bem de ver ser
necessária a manutenção da custódia cautelar quando, como no
caso, estiverem presentes razões a justificar a decretação da
prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública e da
aplicação da lei penal, desaconselhando-se a imposição de medida
cautelar diversa da prisão, pois insuficiente e ineficaz na hipótese
dos autos, em que se verifica ser grave a conduta imputada ao
paciente, em função da grande nocividade para o meio social que
acarreta, gerando expressiva repercussão na saúde pública e
atingindo uma infinidade de pessoas, além de ser mola propulsora
da prática de outras diversas infrações penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263224-93.2020.8.26.0000 - Voto no 38.588.
6
Impõe-se anotar, ainda, que o paciente foi
detido na posse de expressiva quantidade e variedade de
entorpecentes, além de quantia em dinheiro cuja origem ele não
soube explicar, em local indicado aos policiais militares por
denúncia anônima como ponto de comercialização de drogas, a
bem revelar a gravidade concreta da conduta, que em tese
apontaria para a estreita vinculação dele ao nefasto comércio, e a
efetiva necessidade de se resguardar a ordem pública, evitando-se
possível reincidência na atividade criminosa, bem como de garantir
a boa instrução do processo e assegurar a aplicação da lei penal
em caso de eventual condenação.
Leciona
BASILEU
GARCIA
que
“Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (in “Comentários ao Código de Processo Penal”,
vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense, 1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem
pública “fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão
preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o
delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra
pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática criminosa,
quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública
não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também
a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da
gravidade do crime e de sua repercussão” (“Código de Processo Penal
Interpretado”, editora Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263224-93.2020.8.26.0000 - Voto no 38.588.
7
O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “É válido o decreto de prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, em
consonância com os indícios de autoria e prova de materialidade. A
custódia provisória não ofende a garantia constitucional de presunção
de inocência” (HC no 7.712, Relator Ministro Gilson Dipp, DJU
23.11.98, p. 183; nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e
590/362).
Cumpre ressaltar que esta colenda Câmara
entende que ser jovem, primário e ter residência fixa e ocupação
lícita não bastam para elidir a custódia cautelar de agente
envolvido em delitos iguais aos aqui versados, quando as próprias
circunstâncias do fato delituoso apontam para a periculosidade do
agente e impõem a sua manutenção no cárcere, o que se alinha às
reiteradas decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça, que
assim já assentou: “É entendimento do Superior Tribunal de Justiça
STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem
a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(AgRg no HC no 558833, 5a Turma, Relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, julgado em 23.06.2020, DJe 30.06.2020).
No mais, justificada a necessidade da
custódia preventiva, inviável a sua revogação sob o argumento de
que, na hipótese de condenação, poderá ser reconhecido o tráfico
privilegiado e impostas penas restritivas de direito e regime
prisional diverso do fechado, porque esse cenário mais favorável
ao paciente não passa de mera conjectura, sem maior concretude
e, portanto, incapaz de ensejar a imediata soltura deles. Nesse
aspecto o egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que “Não
é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime
de cumprimento de pena aplicado ao réu, no caso de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263224-93.2020.8.26.0000 - Voto no 38.588.
8
condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único
requisito a ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do
modo inicial do cumprimento da sanção, visto que a orientação desta
Corte Superior é firme em asseverar que a análise desfavorável de
outras circunstâncias judiciais ou, até mesmo, a menção a elementos
concretos dos autos, indicativos do risco de reiteração criminosa e da
acentuada reprovabilidade da conduta delitiva, são idôneos para
estabelecer regime mais gravoso.” (HC no 561520, 6a Turma, Relator
Ministro
Rogério
Schietti
Cruz,
julgado
em
23.06.2020,
DJe
1o.07.2020).
Cabe ainda observar não ser o “habeas
corpus” meio idôneo para analisar a alegada negativa de autoria
por parte do paciente, sob o argumento de ser simples usuário de
entorpecentes, pois isto constitui matéria exigente de aprofundado
exame dos elementos de convicção reunidos no processo e se
reserva para quando da prolação da sentença, depois de
assegurado às partes o debate sobre tudo que se produziu nos
autos, razão pela qual nessa parte não se conhece do pedido.
Como já assentou o colendo Supremo
Tribunal Federal, “O habeas corpus constitui, em função do caráter
sumaríssimo de que se reveste, meio processual inadequado para a
análise, discussão e valoração das provas.” (HC 68.436-DF, relator
Ministro Celso de Mello, DJU de 27.3.1992; no mesmo sentido:
Habeas Corpus no 128073, 1a Turma, Relatora Ministra Rosa Weber,
julgado em 18.08.2015, DJe de 08.09.2015).
Portanto, inexistindo submissão do ora
paciente a qualquer constrangimento ilegal, porque a prisão
cautelar dele está assentada em elementos concretos extraídos
dos autos, na parte em que dela se conhece, a denegação da
ordem se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263224-93.2020.8.26.0000 - Voto no 38.588.
9
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -